Tribunal: TJDFT
Processo: 0719955-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719955-72.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAVE DE OURO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARIA RAIMUNDO SALGUEIRO AGRAVADO: NONNYE FREIRE DE SOUZA D E S P A C H O CHAVE DE OURO CONSTRUÇAO CIVIL LTDA – ME interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Agravante afirma que, satisfeitos os requisitos do artigo 847 do Código de Processo Civil, é cabível a substituição da penhora por imóvel livre e desembaraçado localizado no mesmo condomínio. Requer a reconsideração da decisão para conceder a tutela recursal. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada NONNYE FREIRE DE SOUZA, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator